Tribunal: TRF3
Processo: 5841598-97.2019.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1227/1327)

5841598-97.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5841598-97.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: NILCE MIEKO NAKAMURA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. AMBIENTE HOSPITALAR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. DECRETOS NoS 53.831/64 E 83.080/79. ASSISTENTE SOCIAL EM SANTA CASA. INAPLICABILIDADE DA EXCLUSÃO POR ATIVIDADE ACESSÓRIA. PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. IRRELEVÂNCIA PARA PERÍODOS ANTERIORES A 28/04/1995. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC 136/2025. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento às apelações de ambas as partes, mantendo sentença que reconheceu a especialidade do período de 01/02/1977 a 30/10/1981, trabalhado pela segurada na Santa Casa de Misericórdia de Garça nas funções de Auxiliar de Assistente Social e Assistente Social, com enquadramento no item 1.3.2 do Decreto no 53.831/64 (agentes biológicos), determinando a revisão da RMI da aposentadoria por idade (NB 41/153.984.171-2).

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento do tempo especial tem utilidade para majoração da RMI da aposentadoria por idade; (ii) saber se a função de Assistente Social em ambiente hospitalar configura atividade acessória à prestação de serviços de saúde, apta a afastar a especialidade por exposição a agentes biológicos; (iii) saber se a ausência de indicação de responsável técnico no campo de monitoração biológica do PPP obsta o reconhecimento da especialidade para período anterior a 28/04/1995; e (iv) saber se a decisão monocrática fixou corretamente os critérios de atualização monetária, diante da superveniência da EC no 136/2025.

III. Razões de decidir

A conversão do período especial em tempo comum pelo fator 1,40, nos termos do art. 57, §5o, da Lei no 8.213/91, amplia o tempo total de contribuição, com repercussão direta sobre o percentual de cálculo da RMI da aposentadoria por idade (art. 50 da Lei no 8.213/91), afastando a alegada inutilidade do reconhecimento da especialidade.

Para períodos anteriores a 28/04/1995, o enquadramento por categoria profissional dispensa laudo técnico, sendo suficiente a prova do exercício das atividades elencadas nos Decretos nos 53.831/64 (item 1.3.2) e 83.080/79 (item 1.3.4), que contemplam as atividades em estabelecimentos de saúde com exposição a agentes biológicos.

O exercício da atividade de Assistente Social dentro de estabelecimento hospitalar, com atendimento a pacientes internados, importa, por sua própria natureza, na sujeição ao risco biológico decorrente do ambiente, sendo inaplicável a exclusão prevista para atividades meramente administrativas realizadas em setores isolados do ambiente clínico. A exposição a agentes biológicos é regida pelo critério qualitativo, sendo dispensável a demonstração de contato ininterrupto durante toda a jornada, e o uso de EPI é irrelevante para descaracterizar a especialidade.

A ausência de indicação de responsável técnico no campo de monitoração biológica do PPP não obsta o reconhecimento da especialidade para período anterior a 28/04/1995, em que o enquadramento é por categoria profissional, dispensando laudo técnico.

EC no 113/2021 e EC no 136/2025 — evolução normativa dos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública. Com a EC no 113/2021, o saldo devedor da Fazenda Pública passou a ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A EC no 136/2025 substituiu esse regime para a fase de expedição dos requisitórios, adotando o IPCA para a atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, expressamente vedados juros compensatórios.

Lacuna normativa na fase pré-requisitória — integração analógica. A EC no 136/2025 restringiu sua disciplina ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem regramento expresso o período anterior. Tal omissão não pode resultar em vácuo normativo. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da emenda a intenção de reduzir o custo do passivo público mediante substituição da SELIC por critérios menos onerosos. Essa mesma lógica impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e de juros simples de 2% ao ano a título de mora também na fase pré-requisitória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Para períodos anteriores a 28/04/1995, o enquadramento da atividade especial por categoria profissional em estabelecimento de saúde, com fundamento no item 1.3.2 do Decreto no 53.831/64, dispensa laudo técnico e indicação de responsável técnico no PPP, bastando a prova do efetivo exercício da função. 2. O assistente social que exerce suas funções em ambiente hospitalar, em contato com pacientes internados, está sujeito à exposição habitual e permanente a agentes biológicos, sendo inaplicável a exclusão prevista para atividades acessórias sem contato com o ambiente clínico. 3. A conversão do tempo especial reconhecido judicialmente em tempo comum repercute sobre a RMI da aposentadoria por idade, na forma do art. 50 da Lei no 8.213/91. "1. A EC no 136/2025, ao disciplinar os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas para a fase de expedição dos requisitórios, deixou sem regramento expresso o período pré-requisitório. 2. A lacuna normativa deve ser suprida por integração analógica, nos termos dos arts. 4o e 5o da LINDB, aplicando-se, em ambas as fases do processo de execução, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em consonância com a mens legis da emenda, que visou à redução do custo do passivo público."

Dispositivos relevantes citados: arts. 50 e 57, §5o, da Lei no 8.213/91; Decreto no 53.831/64, item 1.3.2; Decreto no 83.080/79, item 1.3.4; Decreto no 3.048/99, art. 70; EC no 136/2025; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.468.401/RS, STJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 27/03/2017; AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 14/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5841598-97.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: NILCE MIEKO NAKAMURA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NILCE MIEKO NAKAMURA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 30/09/2019 na qual a parte autora postula a revisão da aposentadoria por idade (NB 41/153.984.171-2, DIB 05/09/2013), com reconhecimento do período especial de 01/02/1977 a 30/10/1981, trabalhado na Santa Casa de Misericórdia de Garça, e do período de trabalho comum de 10/09/1969 a 31/01/1977, no Instituto de Beleza Roselândia.

O feito foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo da Vara Federal de origem, em sentença proferida em 01/10/2018, para reconhecer a especialidade do período de 01/02/1977 a 30/10/1981 (Santa Casa de Misericórdia de Garça) pelo enquadramento por categoria profissional no item 1.3.2 do Decreto no 53.831/64 (agentes biológicos), com consequente revisão da RMI da aposentadoria por idade, tendo sido rejeitado o reconhecimento do período comum de 10/09/1969 a 31/01/1977 por ausência de prova testemunhal, mantido, contudo, o reconhecimento administrativo de 01/01/1971 a 31/12/1974.

Sobrevieram apelações da parte autora e do INSS, as quais foram monocraticamente julgadas, sendo ambas IMPROVIDAS, mantendo-se integralmente a sentença (id. 261753267).

O INSS interpõe agravo interno sustentando: (i) que o reconhecimento do tempo especial seria inútil para majoração da RMI da aposentadoria por idade, uma vez que a conversão de tempo especial em ficto não gera contribuições adicionais para fins do art. 50 da Lei no 8.213/91; (ii) que a função de Auxiliar de Assistente Social/Assistente Social no setor de Assistência Social da Santa Casa seria atividade acessória, sem contato permanente com doentes e materiais infectocontagiantes; e (iii) que o PPP seria inservível por ausência de indicação de responsável técnico no campo de monitoração biológica.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento às apelações da parte autora e da autarquia para manter a sentença que reconheceu a especialidade do período de 01/02/1977 a 30/10/1981 (Santa Casa de Misericórdia de Garça) e determinou a revisão da RMI da aposentadoria por idade da autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, passo à análise das questões suscitadas pelo agravante.

Da alegada inutilidade do reconhecimento da especialidade para a aposentadoria por idade

No que tange à alegação de que o reconhecimento do tempo especial seria inútil para majoração da RMI da aposentadoria por idade, a decisão monocrática recorrida, ao consignar que a autora teve seu benefício concedido com 18 anos de contribuição, resultando em RMI equivalente a 88% do salário-benefício, com margem de 12% passível de majoração, afastou adequadamente a tese da inutilidade.

Com efeito, a conversão do período especial reconhecido em tempo comum, mediante a aplicação do fator 1,40 previsto no art. 57, § 5o, da Lei no 8.213/91 e no art. 70 do Decreto no 3.048/99, amplia o tempo total de contribuição da segurada, com repercussão direta sobre o fator de cálculo da RMI da aposentadoria por idade, nos termos do art. 50 da Lei no 8.213/91. A tese da autarquia, de que a conversão geraria apenas tempo ficto sem contribuições adicionais, não encontra amparo na sistemática de cálculo do benefício em questão, porquanto o art. 50 da Lei no 8.213/91 vincula o percentual da RMI ao número de anos completos de contribuição, e não ao número de contribuições efetivamente vertidas.

Nesse ponto, portanto, não merece provimento o agravo interno.

Da especialidade do período de 01/02/1977 a 30/10/1981 – Santa Casa de Misericórdia de Garça

No que diz respeito à especialidade do período laborado na Santa Casa de Misericórdia de Garça, verifico que a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo, devendo ser mantida.

De fato, quanto à matéria arguida pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"É possível o reconhecimento da especialidade do labor exercido sob exposição a agentes biológicos nocivos, especialmente nas atividades desenvolvidas no âmbito hospitalar, por enquadramento nos códigos 1.3.2 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964; 1.3.4 do Anexo I ao Decreto no 83.080/1979; 3.0.1 do Anexo IV ao Decreto no 2.172/1997; e 3.0.1 do Anexo IV ao Decreto no 3.048/1999.

Tratando-se de agentes biológicos, é dispensável a produção de prova quanto à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), conforme item 3.1.5 do Manual da Aposentadoria Especial, editado pelo INSS em 2017 e aprovado pela Resolução no 600, de 10/08/2017. Isso porque, não havendo constatação de eficácia do EPI na atenuação desse agente, deve-se reconhecer o período como especial, ainda que conste tal informação.

Ademais, a exposição intermitente aos agentes biológicos não descaracteriza o risco de contágio, uma vez que o perigo existe tanto para quem está exposto de forma contínua quanto para aquele que, durante a jornada, ainda que não de forma permanente, tem contato com tais agentes.

Os requisitos da habitualidade e da permanência devem ser compreendidos como não eventualidade e não interrupção da função insalutífera. A intermitência refere-se ao exercício da atividade em local insalubre de modo descontínuo, ou seja, apenas em determinadas ocasiões. O trabalhador que desempenha diuturnamente suas funções em locais insalubres, mesmo que apenas em parte da jornada, tem direito ao cômputo do tempo de serviço especial, por estar exposto ao agente agressivo de modo constante, efetivo, habitual e permanente.

Nesse ponto, entende-se por critério qualitativo a exposição iminente aos riscos biológicos ao longo do desenvolvimento do trabalho, não se exigindo exposição durante toda a jornada."

Cumpre ressaltar que o período em discussão é anterior a 28/04/1995, sendo admissível o enquadramento por categoria profissional, sem exigência de laudo técnico específico, nos termos dos Decretos nos 53.831/64 (item 1.3.2) e 83.080/79 (item 1.3.4), que contemplam expressamente as atividades exercidas em estabelecimentos de saúde com exposição a agentes biológicos.

Quanto à alegação de que a função de Assistente Social seria atividade acessória à prestação de serviços de saúde, sem sujeição habitual e permanente a agentes biológicos, tal tese não se sustenta no caso concreto. O PPP acostado aos autos (id. 77943613) registra que a autora exerceu as funções de Auxiliar de Assistente Social (01/02/1977 a 30/06/1977) e de Assistente Social (01/07/1977 a 30/10/1981) na Santa Casa de Misericórdia de Garça, com exposição declarada a vírus, bactérias e microorganismos, em contato direto, com indicação de que o EPI não era eficaz ("N"). O trabalho do assistente social em ambiente hospitalar pressupõe o contato contínuo com o ambiente de doentes, de modo que a exposição a agentes biológicos é inerente à função desempenhada no estabelecimento de saúde.

A distinção entre atividade principal e atividade acessória da saúde deve ser aferida segundo o grau de exposição ao ambiente hospitalar e a inevitabilidade do contato com agentes patogênicos. No caso, o exercício da atividade de Assistente Social dentro de estabelecimento hospitalar, com atendimento a pacientes internados, importa, por sua própria natureza, na sujeição ao risco biológico decorrente do ambiente, sendo inaplicável a exclusão prevista para atividades meramente administrativas ou de apoio logístico realizadas em setores isolados do ambiente clínico.

Quanto à ausência de indicação de responsável técnico no campo de monitoração biológica do PPP, registro que, conforme entendimento desta Corte, se houver indicação de responsável técnico no PPP para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desempenhou as mesmas atribuições, e considerando, ainda, que a evolução tecnológica permite presumir que as condições ambientais de trabalho pretéritas eram mais agressivas — ou, ao menos, idênticas — às existentes no momento da execução dos serviços, entende-se que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada em prejuízo do segurado.

No presente caso, o enquadramento se dá por categoria profissional para período anterior a 28/04/1995, sendo dispensável laudo técnico e, consequentemente, a indicação de responsável técnico para fins de reconhecimento da especialidade, bastando a prova do efetivo exercício da função prevista nos decretos regulamentadores.

Nesse ponto, portanto, não merece provimento o agravo interno.

Da atualização monetária – Emenda Constitucional no 136/2025

No que tange à atualização monetária, razão assiste ao agravante.

A decisão monocrática agravada limitou-se a consignar que "quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, aplicam-se as disposições do Manual de Cálculos da Justiça Federal e a legislação vigente, observadas as discussões sobre a aplicação da Lei 11.960/09 e eventual modulação decorrente do RE 870.947, matérias que devem ser apreciadas em fase de liquidação de sentença conforme o entendimento consolidado à época do efetivo cumprimento."

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios. Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4.o e 5.o do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da EC n.o 136/2025 a intenção de reduzir o custo do passivo público, substituindo a SELIC por critérios mais brandos. Essa mesma lógica deve orientar a fase pré-requisitória, aplicando-se, portanto, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em ambas as fases do processo de execução

DISPOSITIVO

Posto isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, tão somente para retificar os critérios de correção monetária.

É como voto.

ANA IUCKER

Desembargadora Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. AMBIENTE HOSPITALAR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. DECRETOS NoS 53.831/64 E 83.080/79. ASSISTENTE SOCIAL EM SANTA CASA. INAPLICABILIDADE DA EXCLUSÃO POR ATIVIDADE ACESSÓRIA. PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. IRRELEVÂNCIA PARA PERÍODOS ANTERIORES A 28/04/1995. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC 136/2025. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento às apelações de ambas as partes, mantendo sentença que reconheceu a especialidade do período de 01/02/1977 a 30/10/1981, trabalhado pela segurada na Santa Casa de Misericórdia de Garça nas funções de Auxiliar de Assistente Social e Assistente Social, com enquadramento no item 1.3.2 do Decreto no 53.831/64 (agentes biológicos), determinando a revisão da RMI da aposentadoria por idade (NB 41/153.984.171-2).

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento do tempo especial tem utilidade para majoração da RMI da aposentadoria por idade; (ii) saber se a função de Assistente Social em ambiente hospitalar configura atividade acessória à prestação de serviços de saúde, apta a afastar a especialidade por exposição a agentes biológicos; (iii) saber se a ausência de indicação de responsável técnico no campo de monitoração biológica do PPP obsta o reconhecimento da especialidade para período anterior a 28/04/1995; e (iv) saber se a decisão monocrática fixou corretamente os critérios de atualização monetária, diante da superveniência da EC no 136/2025.

III. Razões de decidir

A conversão do período especial em tempo comum pelo fator 1,40, nos termos do art. 57, §5o, da Lei no 8.213/91, amplia o tempo total de contribuição, com repercussão direta sobre o percentual de cálculo da RMI da aposentadoria por idade (art. 50 da Lei no 8.213/91), afastando a alegada inutilidade do reconhecimento da especialidade.

Para períodos anteriores a 28/04/1995, o enquadramento por categoria profissional dispensa laudo técnico, sendo suficiente a prova do exercício das atividades elencadas nos Decretos nos 53.831/64 (item 1.3.2) e 83.080/79 (item 1.3.4), que contemplam as atividades em estabelecimentos de saúde com exposição a agentes biológicos.

O exercício da atividade de Assistente Social dentro de estabelecimento hospitalar, com atendimento a pacientes internados, importa, por sua própria natureza, na sujeição ao risco biológico decorrente do ambiente, sendo inaplicável a exclusão prevista para atividades meramente administrativas realizadas em setores isolados do ambiente clínico. A exposição a agentes biológicos é regida pelo critério qualitativo, sendo dispensável a demonstração de contato ininterrupto durante toda a jornada, e o uso de EPI é irrelevante para descaracterizar a especialidade.

A ausência de indicação de responsável técnico no campo de monitoração biológica do PPP não obsta o reconhecimento da especialidade para período anterior a 28/04/1995, em que o enquadramento é por categoria profissional, dispensando laudo técnico.

EC no 113/2021 e EC no 136/2025 — evolução normativa dos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública. Com a EC no 113/2021, o saldo devedor da Fazenda Pública passou a ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A EC no 136/2025 substituiu esse regime para a fase de expedição dos requisitórios, adotando o IPCA para a atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, expressamente vedados juros compensatórios.

Lacuna normativa na fase pré-requisitória — integração analógica. A EC no 136/2025 restringiu sua disciplina ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem regramento expresso o período anterior. Tal omissão não pode resultar em vácuo normativo. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da emenda a intenção de reduzir o custo do passivo público mediante substituição da SELIC por critérios menos onerosos. Essa mesma lógica impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e de juros simples de 2% ao ano a título de mora também na fase pré-requisitória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Para períodos anteriores a 28/04/1995, o enquadramento da atividade especial por categoria profissional em estabelecimento de saúde, com fundamento no item 1.3.2 do Decreto no 53.831/64, dispensa laudo técnico e indicação de responsável técnico no PPP, bastando a prova do efetivo exercício da função. 2. O assistente social que exerce suas funções em ambiente hospitalar, em contato com pacientes internados, está sujeito à exposição habitual e permanente a agentes biológicos, sendo inaplicável a exclusão prevista para atividades acessórias sem contato com o ambiente clínico. 3. A conversão do tempo especial reconhecido judicialmente em tempo comum repercute sobre a RMI da aposentadoria por idade, na forma do art. 50 da Lei no 8.213/91. "1. A EC no 136/2025, ao disciplinar os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas para a fase de expedição dos requisitórios, deixou sem regramento expresso o período pré-requisitório. 2. A lacuna normativa deve ser suprida por integração analógica, nos termos dos arts. 4o e 5o da LINDB, aplicando-se, em ambas as fases do processo de execução, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em consonância com a mens legis da emenda, que visou à redução do custo do passivo público."

Dispositivos relevantes citados: arts. 50 e 57, §5o, da Lei no 8.213/91; Decreto no 53.831/64, item 1.3.2; Decreto no 83.080/79, item 1.3.4; Decreto no 3.048/99, art. 70; EC no 136/2025; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.468.401/RS, STJ, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 27/03/2017; AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 14/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão